Tribunal: TJES
Processo: 5012705-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Concurso para servidor; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012705-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FLAVIO DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO DECLARADO NÃO COTISTA. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1)
O Edital do certame adotou o sistema misto de identificação, o qual compreende 2 (duas) formas distintas de verificação da condição de candidato negro, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação, tanto que apenas os candidatos que se autoidentificam como negros são convocados para esta etapa.

2)
A respeito das citadas formas de verificação, o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu pela validade de ambas, desde que sejam respeitados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

3)
Nos termos da ADC 41, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais.

4)
No caso em análise,
a banca examinadora, após analisar os traços fenotípicos do ora recorrido, concluiu, de forma unânime, pela ausência de traços de pessoa preta ou parda, conforme consta na ficha de avaliação de aferição de veracidade de autodeclaração, motivo pelo qual foi indeferida sua continuação no concurso público em questão. Do que se extrai dos autos, a comissão de heteroidentificação entendeu que o apelante não apresenta fenótipo compatível para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, especialmente quanto à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia.

5)
Na justificativa do indeferimento unânime, a banca de heteroidentificação anotou que “não reconheceu o(a) candidato(a) como pessoa negra, uma vez que não foram identificados traços predominantemente negroides” (ID 8160509). Ainda, segundo Nota Técnica da Gerência de Gestão e Administração de Pessoas (GEAP) do Estado, após procedimento de verificação, a Comissão de Heteroidentificação deliberou, de forma unânime, que não identificou no candidato “características físicas (fenotípicas) que permitem identificá-lo como pessoa preta ou parda. O candidato possui pele clara e traços finos, não havendo predominância de características fenotípicas negroides” (ID 8160516).

6)
Além de ser pardo ou negro, como definido pelo CNJ no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0002371-92.2022.2.00.0000, a cor da pele deve ser apta para o candidato sofrer discriminação visual, preconceito, o que não se verificou no caso presente, pois, segundo parecer da própria comissão do concurso, o candidato não possuiria tais traços.

7)
Em consulta aos elementos dos autos, não houve ilegalidade da comissão de heteroidentificação ao desclassificar o apelante, sobretudo porque se baseou motivação em regra prevista no edital: o fenótipo do candidato.

8)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIO DE ALMEIDA SANTOS
(ID 8160534) com vistas ao reexame da r. Sentença (ID 8160527), integrada pelo
Decisum
de ID 8160540, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde Vitória/ES, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no ID 8160532, ratificadas pelo petitório de ID 8160547.

Contrarrazões do
INSTITUTO CONSULPLAN
no ID 8160548.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIO DE ALMEIDA SANTOS
(ID 8160534) com vistas ao reexame da r. Sentença (ID 8160527), integrada pelo
Decisum
de ID 8160540, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde Vitória/ES, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Convém tecer breves considerações sobre a lide.

Na origem, o apelante,
FLAVIO DE ALMEIDA SANTOS,
ajuizou a presente demanda alegando, em resumo, se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Analista do Executivo – Comunicação Social da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER/ES), Edital nº 35 – SEGER/ES, de 01 de novembro de 2022 (anexo 6), número de inscrição 273003577,
optando por concorrer a vagas destinadas a candidatos negros
no ato de sua inscrição. O Concurso Público regido por este Edital e seus anexos foi executado pelo Instituto Consulplan (
www.institutoconsulplan.org.br
)

Uma vez aprovado como candidato negro nas etapas de prova objetiva, com 78 pontos (anexo 7), prova discursiva, com 50,6 pontos (anexo 8) e após avaliação de títulos, com 0,5 pontos (anexo 9), logrou a pontuação total de 129,1 pontos, o que colocaria o autor na posição de segundo colocado na concorrência a vagas de candidatos negros para o cargo de Analista do Executivo – Comunicação Social.

Porém, ao ser convocado a comparecer ao Procedimento de Heteroidentificação complementar à autodeclaração (anexo 10) dos candidatos negros para comprovar a sua condição de indivíduo pardo, conforme declarado por ele na inscrição e autodeclaração, conforme também se declara ao IBGE e demais órgãos públicos e privados,
a Comissão de Heteroidentificação NÃO O CONSIDEROU pardo
(anexo 11).

Na sequência, inconformado com resultado da avaliação, o autor interpôs recurso administrativo da aludida decisão no prazo previsto pela instituição examinadora. Todavia, o recurso foi INDEFERIDO (anexo 13).

Diante desses fatos, com a consequente eliminação do requerente do concurso, uma vez que ele não alcançou nota suficiente para concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, demandou a justiça para ver satisfeita a sua pretensão jurídica.

Seguindo o iter processual, sobreveio Sentença, conforme já relatado, motivo pelo qual o
FLAVIO DE ALMEIDA SANTOS
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
o critério legalmente estabelecido para a inserção na condição de “população negra” é a “AUTODECLARAÇÃO”, de acordo com os critérios estabelecidos pelo IBGE; na contramão dessa previsão, estabeleceu-se, sem lastro legal, UMA NOVA FASE ELIMINATÓRIA DO CONCURSO PÚBLICO, a etapa da heteroidentificação, com competência para afirmar ou negar o pertencimento do candidato à “população negra”;
(ii)
a lei não prevê que para concorrer às vagas terá que passar previamente por uma confirmação, ou seja, heteroclassificação, mas apenas se declarar como tal, assumindo, é claro, o risco decorrente de declaração falsa ser apurada em processo administrativo;
(iii)
segundo a jurisprudência do STF, deve ser oportunizado aos candidatos optantes por concorrer no sistema de vagas reservadas a apresentação de documentos capazes de comprovar a declaração por eles subscritas, e, apenas se a análise desses documentos se revelar insuficiente, é que deverá ser acionada a alternativa mais invasiva, consistente em convocação para entrevista presencial, em que o candidato poderá ser indagado sobre os elementos que materializam a sua concepção de pertencimento;
(iv)
mesmo que fosse possível o critério de heterodeclaração prévio ou concomitante ao da autodeclaração, deveria haver critérios de análise de julgamento por parte da comissão avaliadora para a eliminação do candidato e não a simples reprovação do candidato; e
(v)
em nenhum momento foram apresentados e discutidos pela Administração critérios objetivos e científicos no sentido que o apelante não é pardo.

Pois bem.

De plano, destaco que o EDITAL Nº 35 – SEGER/ES, de 01 de novembro de 2022, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de servidores da Secretaria de Estado da Gestão e Recursos Humanos (SEGER/ES) , seguindo o espírito da Lei Federal nº 12.990/2014 e da Lei Estadual nº 11.904/2020 e com espeque na Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça - estabeleceu a reserva de 17% (dezessete por cento) das vagas disponibilizadas no certame aos candidatos negros e, ao tratar do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, assim dispôs:

5.2.3 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS

5.2.3.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão convocados para se submeter ao
procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração
dos candidatos negros.

5.2.3.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada.

5.2.3.3 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar presencialmente, à comissão de heteroidentificação.

5.2.3.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Instituto Consulplan para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação.

5.2.3.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.

5.2.3.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação.

5.2.3.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.2.3.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

[...]

Dito isso, é possível ver que o Edital do certame adotou o sistema misto de identificação, o qual compreende 2 (duas) formas distintas de verificação da condição de candidato negro, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação, tanto que apenas os candidatos que se autoidentificam como negros são convocados para esta etapa.

A respeito das citadas formas de verificação, o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu pela validade de ambas, desde que sejam respeitados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos da ADC 41, julgada pelo Supremo Tribunal Federal,
é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais
.

No caso em análise,
a banca examinadora, após analisar os traços fenotípicos do ora recorrido, concluiu, de forma unânime, pela ausência de traços de pessoa preta ou parda, conforme consta na ficha de avaliação de aferição de veracidade de autodeclaração, motivo pelo qual foi indeferida sua continuação no concurso público em questão.

Do que se extrai dos autos, a comissão de heteroidentificação entendeu que o apelante não apresenta fenótipo compatível para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, especialmente quanto à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia.

Na justificativa do indeferimento unânime, a banca de heteroidentificação anotou que “não reconheceu o(a) candidato(a) como pessoa negra, uma vez que não foram identificados traços predominantemente negroides” (ID 8160509)

Ainda, segundo Nota Técnica da Gerência de Gestão e Administração de Pessoas (GEAP) do Estado, após procedimento de verificação, a Comissão de Heteroidentificação deliberou, de forma unânime, que não identificou no candidato “características físicas (fenotípicas) que permitem identificá-lo como pessoa preta ou parda. O candidato possui pele clara e traços finos, não havendo predominância de características fenotípicas negroides” (ID 8160516)

Dessa forma, em consulta aos elementos dos autos, entendo que não houve ilegalidade da comissão de heteroidentificação ao desclassificar o apelante, sobretudo porque se baseou motivação em regra prevista no edital: o fenótipo do candidato.

Em que pese a alegação do recorrente quanto à inexistência de critérios objetivos, os motivos do indeferimento constam de forma expressa no parecer dos membros da comissão, sendo plenamente possível a utilização do fenótipo como critério subsidiário de heteroidentificação.

Em nosso sistema, a participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. (TJ-DF 07240934820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022).

Isso ocorre porque,
além de ser pardo ou negro, como definido pelo CNJ no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0002371-92.2022.2.00.0000,

a cor da pele deve ser apta para o candidato sofrer discriminação visual, preconceito,
o que não se verificou no caso presente, pois, segundo parecer da própria comissão do concurso, o candidato não possuiria tais traços.

Dito isto, oportuno consignar que o Judiciário adentrar no mérito da decisão da Comissão é o mesmo que adentrar no mérito do ato administrativo, pois
o ato administrativo possui a prerrogativa de presunção de legalidade.

Nesse sentido, é esclarecedor o seguinte julgado do TJDF:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO DECLARADO NÃO COTISTA. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos termos da ADC 41, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais.

2. O sistema de cotas raciais atende ao princípio da isonomia e da igualdade material, na medida em que busca superar as desigualdades provenientes do racismo estrutural e institucional presente na sociedade brasileira.

3. No caso em voga, malgrado a existência da autodeclaração por parte do candidato, a banca o considerou não cotista, em entrevista de verificação dos critérios de heteroidentificação.

3.1. O ato administrativo possui a prerrogativa de presunção de legalidade. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verificou no presente caso.

3.2. A conclusão do ato impugnado pela situação de não cotista do candidato atende à razoabilidade quando os critérios de heteroidentificação não se fazem presentes, mormente diante do histórico de divergências em concursos públicos anteriores.

4. Não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa o ato administrativo que atesta pela situação de não cotista do candidato de concurso público sob a fundamentação de incompatibilidade de sua fisionomia com os critérios de heteroidentificação previstos em edital.

5. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07301022820198070001 DF 0730102-28.2019.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No inteiro teor do julgado supra, foi dito que:
“Em razão da presunção de legalidade, a intervenção do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos é excepcional, incidente apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não ocorreu no presente caso”.

Nada obstante, verifica-se que a insurgência do recorrente foi objeto de exame da banca examinadora na seara administrativa, sendo que a não concordância com as conclusões alcançadas não significa dizer que houve ausência de motivação do ato ou não enfrentamento de seus argumentos, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo que, pelo que resta demonstrado, não afronta a lei ou os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não há que se falar na existência de dúvida capaz de fazer prevalecer a declaração de autoidentificação, visto que não houve nenhuma incerteza por parte dos membros da comissão que, de forma unânime, refutaram o enquadramento do apelante no fenótipo pardo, para os fins do certame.

Por derradeiro, cito recente julgado no âmbito da Primeira Câmara Cível desta Corte Estadual de Justiça, em que foi apreciado caso análogo ao presente, e chegou à mesma conclusão ora adotada, por decisão unânime:

APELAÇÃO CÍVEL – EFEITO SUSPENSIVO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – CONCURSO PÚBLICO - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - SISTEMA MISTO DE IDENTIFICAÇÃO - AUTOIDENTIFICAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO - ASPECTO FENÓTIPO – ASCENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA À LEGALIDADE OU AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OUTRAS BANCAS EXAMINADORAS – NÃO VINCULAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Por ser o recurso de apelação dotado de efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, do CPC) e não se tratando o caso em exame de nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no § 1º do artigo art. 1.012, do CPC, resta ausente o interesse, por parte do recorrente, na concessão do efeito suspensivo pleiteado. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. 2. O Edital nº 1 – TJ/ES, de 9 de janeiro de 2023, para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adotou o sistema misto de identificação, o qual compreende 2 (duas) formas distintas de verificação da condição de candidato negro, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação, sistema este que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é válido, desde que sejam respeitados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.
3. Tendo a banca examinadora, ao avaliar o candidato, utilizado-se de critérios inerentes ao aspecto fenótipo, quais sejam, o tom de pele, textura dos cabelos e fisionomia, resta evidente que o fez de forma individualizada e considerando as características particulares ao indivíduo que podem ser visíveis ou detectáveis, não havendo que se falar na existência de critérios genéricos.

4. Calha registrar que a utilização do critério fenótipo afasta a alegação baseada na ascendência. 5. A insurgência do recorrente foi objeto de exame da banca examinadora na seara administrativa, sendo que a não concordância com as conclusões alcançadas não significa dizer que houve ausência de motivação do ato ou não enfrentamento de seus argumentos, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo que, pelo que reste demonstrado, não afronta a lei ou os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Muito embora outras bancas examinadoras tenham considerado que o recorrente preenche os requisitos para concorrer às vagas reservadas, tratam-se de certames distintos, cujas decisões não vinculam a Administração Pública. Inteligência do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 203/2015 do CNJ. Precedentes. 7. Recurso conhecido e improvido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FLAVIO DE ALMEIDA SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença recorrida.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais fixados contra o apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, porém, mantendo a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça, deferida à parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar